Tribunal: TJMT
Processo: 1006280-29.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006280-29.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[TAMIRES ROCHA - CPF: 121.275.927-35 (APELANTE), RAQUEL RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 081.948.137-86 (ADVOGADO), ERIKA ALVES PAULA CASTRO - CPF: 075.894.387-31 (ADVOGADO), REPUBLICA COMUNICACOES LTDA - EPP - CNPJ: 04.041.350/0001-57 (APELADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), TAMIRES ROCHA - CPF: 121.275.927-35 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABRÍCIO ROCHA MARTINS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006280-29.2021.8.11.0041

APELANTE: FABRÍCIO ROCHA MARTINS

APELADO: REPUBLICA COMUNICACOES LTDA - EPP

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA PRÁTICA ILÍCITA – VIOLAÇÃO AO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM DIVULGAÇÃO DE IMAGEM DO AUTOR RELACIONADA AO TRÁFICO DE DROGAS – DESCABIMENTO – IMAGEM PRESERVADA – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER MEIO QUE PUDESSE INDIVIDUALIZAR O SUJEITO – CONTEÚDO DESCRITIVO DA REPORTAGEM – EXERCÍCIO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

No caso de matéria veiculada pela imprensa, a responsabilidade civil por dano moral surge apenas quando a reportagem exceder o direito à livre manifestação do pensamento, violando a honra de determinada pessoa.

Assim, se no caso, a reportagem limitou-se a registrar o ocorrido, sem divulgação de qualquer meio que permitisse a identificação do menor ou da sua genitora (rostos desfocados), possuindo conteúdo meramente descritivo da ocorrência, não resta caracterizada a conduta ilícita e o consequente dever de reparação de danos.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FABRÍCIO ROCHA MARTINS
nos
Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória
ajuizada em desfavor da

REPÚBLICA COMUNICAÇÕES LTDA - EPP,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observando-se o artigo 98, § 3º, do CPC/15.

Sustenta o apelante que houve violação do direito da criança e do adolescente com a divulgação da imagem do autor, à época menor, em situação como se tivesse envolvido com tráfico de drogas da região.

No mais, assevera que a imputação de conduta alheia ao caso é grave o suficiente para gerar dano moral indenizável e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 178259180).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, em 28/03/2016, à época menor (12 anos de idade), enquanto seus pais trabalhavam, pegou a chave da motocicleta sem a autorização dos genitores, com intuito de pilotar e se exibir para os colegas. Contudo, ao ligar o veículo, foi surpreendido por policiais da UPP – Cantagalo/Pavão-Pavãozinho, que o abordaram por ser menor e em razão de ter ocorrido no local, poucas horas antes, confronto com os traficantes.

Consta que os policiais conversaram com o adolescente e o levaram para a Delegacia de Polícia em Copacabana, para que pudessem entrar em contato com sua família.

Ao chegar no local, a mãe do autor, nervosa, “deu uns tapas no menino, pois o mesmo deveria ter ido para escola”.

Segundo o demandante, jornalistas da empresa requerida, ao visualizarem a situação, fotografaram a cena e publicaram como se o menino tivesse envolvimento com o tráfico de drogas do local.

Sob a alegação de que o menor nunca se envolveu com o tráfico e a matéria jornalística publicada ofende o direito de imagem, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

É cediço que a imprensa possui relevante papel no Estado Democrático de Direito, sendo assegurada a liberdade de prestar informações, nos termos do inciso IV do artigo 5º da Constituição Federal.

Por outro lado, não se pode olvidar do também constitucional

direito fundamental à imagem e o princípio da dignidade da pessoa humana.

Nesse contexto, para que sejam harmonizados os Princípios Constitucionais da inviolabilidade da honra e da imagem das pessoas, com a liberdade de pensamento, expressão e imprensa, as matérias jornalísticas devem conter conteúdo meramente informativo, sem a emissão de juízo de valor depreciativo, limitando-se ao
animus narrandi
.

Nesse contexto, a reportagem que excede o direito à livre manifestação do pensamento, violando a honra de determinada pessoa, está sujeita à reparação de danos, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil:

"
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187) causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
.”

No caso, o exame dos elementos constantes dos autos demonstra que não restou comprovado o ilícito praticado pela requerida.

Verifica-se que a reportagem, sem adentrar no mérito dos fatos ou mesmo fazer qualquer juízo de valor acerca do caso, limitou-se a registrar o ocorrido, sem divulgação de qualquer meio que permitisse a identificação do menor ou da sua genitora, possuindo conteúdo meramente descritivo da ocorrência.

Registre-se, ainda, que a imagem divulgada na reportagem está com os rostos desfocados, inexistindo qualquer menção a característica ou dado que pudesse individualizar o autor ou a sua mãe, consoante se verifica abaixo:

Conforme se observa acima, a imagem do autor e dos envolvidos são preservadas, sem qualquer dado ou informação na narrativa da matéria que permita individualizar qualquer pessoa, tampouco atribuir a qualquer sujeito a imputação de ato infracional.

Desta feita, não caracterizada a conduta ilícita da requerida e o dano indenizável, a manutenção da sentença de improcedência da ação é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DIREITO À PRESERVAÇÃO DA IMAGEM E À LIBERDADE DE IMPRENSA – PONDERAÇÃO DOS BENS JURÍDICOS TUTELADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO - REJEIÇÃO – Matéria jornalística sobre assalto seguido de morte –
Nome do autor, então menor de idade, não divulgado – Transmissão de imagens captadas por câmeras de segurança de nitidez insuficiente para concluir se tratar do autor – Rosto parcialmente coberto pelo uso de boné
- Conteúdo pautado pelo alinhamento temporal dos fatos – Críticas à forma da Justiça brasileira tratar os menores infratores sem o intuito de vilipendiar a imagem do autor – Exercício regular do direito de informar – Dano moral não configurado – Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO
.” (TJ-SP - AC: 10949221220208260100 SP 1094922-12.2020.8.26.0100, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 27/07/2022, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2022) (grifou-se)

Logo, há de ser mantida a sentença monocrática.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, observando-se a suspensão da exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023